Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0727068-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: CRISTIANE RODRIGUES MACHADO CARVALHO DECISÃO A autora, professora aposentada por invalidez da SEE/DF, pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de aplicar aos cálculos de sua aposentadoria proporcional o divisor de 25 anos, tendo em vista que os proventos proporcionais foram calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos para mulheres), e não foi aplicado o divisor de 25 anos de contribuição da aposentadoria especial integral do magistério. A sentença julgou parcialmente os pedidos iniciais para “a) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 02/04/2019; b) condenar os requeridos IPREV (responsável direto) e DISTRITO FEDERAL (responsável subsidiário) a: b.1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos da parte autora; b.2) a pagar a quantia de R$ 61.995,67 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) referente ao período compreendido entre abril/2019 a março/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a aposentadoria proporcional dos profissionais do magistério será calculada com base no tempo exigido para aposentadoria desta categoria. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000, ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, dispõe no art. 48: "Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor". A constitucionalidade do citado dispositivo legal é objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018, sendo que na sessão realizada em 05 de setembro de 2023, o Conselho Especial do TJDF proferiu o Acórdão n.o 1751504, que concluiu: "Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Resultado por maioria.". Destarte, considerando que a decisão do Conselho Especial do TJDFT não transitou em julgado, o curso da presente ação deve ser suspenso até julgamento final do AgIntCiv n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006